Tribunal: STF
Processo: ARE 1464429
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jordean Lima dos Santos interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 6) em face de decisão (eDoc 5) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 4) — em que se alega afronta ao art. 24, I e §3º, da Constituição da República — foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (eDoc 3) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 75, I, DECRETO ESTADUAL Nº 34.006/2018. INVIABILIDADE. MATÉRIA PENAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. PRESCRIÇÃO TRIENAL. FUNCIONALIDADE DO APARELHO PARA COMUNICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Inexistindo previsão na Lei de Execução Penal acerca do prazo prescricional para apuração de falta disciplinar grave, a jurisprudência é pacífica no sentido da aplicação subsidiária do art. 109, VI, do CP1, considerando, para tanto, o menor lapso temporal previsto, na data dos fatos.



    II - Muito embora o Decreto Estadual nº 34.006/2018 tenha regulado os prazos prescricionais aplicáveis às faltas disciplinares praticadas no âmbito da execução penal no Estado do Maranhão, atribuindo à situação dos autos o lapso temporal de 360 (trezentos e sessenta) dias, a matéria, de natureza penal, nos termos do art. 22, I da CF/1988, é de competência da União, pelo que inviável sua aplicação.



    III - Não tendo transcorrido o lapso temporal de 03 (três) anos, entre a data da prática da falta grave e a decisão recorrida, inviável o reconhecimento da prescrição.



     IV - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “[...] prescindível, para a configuração da falta grave, a realização de perícia no aparelho telefônico ou nos componentes essenciais, dentre os quais o 'chip', a fim de demonstrar o funcionamento [...] (HC 652.528/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 5/5/2021)”.



    V - Recurso desprovido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, registro que o entendimento desta Suprema Corte acerca do assunto é de que “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). “ (HC 114.422, ministro Gilmar Mendes – grifei).



    Ademais, este Tribunal fixou o entendimento de que é de competência privativa da União legislar sobre Direito Penal, de modo que não cabe ao Regime Penitenciário do Maranhão a regulamentação acerca da prescrição em sede de execução penal. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada.” (HC 114.422, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.05.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 109 DO CP. COMPETÊCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1. Inexistindo norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, aplica-se o disposto no artigo 109 do Código Penal, considerando-se o menor lapso temporal previsto, que é de dois anos. Precedente. 2. O Regime Penitenciário do Rio Grande do Sul não tem a virtude de regular a prescrição. Isso porque compete privativamente à União legislar sobre direito penal [artigo 22, I, da CB/88]. 3. A prática de fato definido como crime doloso, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende do trânsito em julgado da ação penal respectiva. Precedente. Ordem indeferida.” (HC 97.611, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 26.05.2009, grifei)



    Nessa linha, depreende-se que a questão relativa ao prazo prescricional para apuração de falta disciplinar na execução penal não se insere na competência concorrente ou suplementar dos Estados, pois trata-se de matéria afeta ao Direito Penal, de competência exclusiva da União, de acordo com o disposto no art. 22, I, da Constituição Federal.



    Desse modo, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente